Tribunal: STJ
Processo: 1011345-34.2018.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1857722 - SP (2021
/0077516-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PAULO CESAR DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258380
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: DOUGLAS SALES LEITE - SP185204
FABIANA DE ARAÚJO PRADO FANTINATO CRUZ -
SP289993
ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
RAPHAEL BARBOSA DOS SANTOS TEIXEIRA - SP412664
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
QUANTO À NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL CLANDESTINO.
NATUREZA
NÃO
PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO
ERIGIDA
IRREGULARMENTE.
SEM
ALVÁRA,
LICENÇA
OU
LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO.
FISCALIZAÇÃO.
PODER-
DEVER DA MUNICIPALIDADE. ATIVIDADE VINCULADA. PODER
JUDICIÁRIO.
IMISCUIR-SE
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Embargos de declaração do particular apontando contradição
no julgado embargado, relativamente à natureza do imóvel objeto dos
autos, de não se tratar de imóvel público.
II - De fato, houve contradição na decisão monocrática
embargada, porquanto não se trata de imóvel público, senão de imóvel
particular onde se erigiu construção clandestina e irregular, desprovida de
autorização do Poder Público, sem alvará, licença ou levantamento
topográfico prévios e necessários.
III - O STJ firmou orientação no sentido de que "compete ao
município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar ocupações ou
edificações irregulares, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não
discricionária".
Documento eletrônico VDA49528865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ec18fcf-3cd4-430f-8537-94fe771ab3f6

IV - Contradição identificada e esclarecida, sem, contudo,
possibilitar a mudança do entendimento do julgado, no sentido de não ser
possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo,
determinando a regularização da construção clandestina em benefício de
particular.
V - Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer a
contradição apontada pelo embargante, sem, contudo, alteração do
resultado do julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
07/08/2025
13/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ec18fcf-3cd4-430f-8537-94fe771ab3f6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1857722 - SP (2021
/0077516-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PAULO CESAR DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258380
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: DOUGLAS SALES LEITE - SP185204
FABIANA DE ARAÚJO PRADO FANTINATO CRUZ -
SP289993
ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
RAPHAEL BARBOSA DOS SANTOS TEIXEIRA - SP412664
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
QUANTO À NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL CLANDESTINO.
NATUREZA
NÃO
PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO
ERIGIDA
IRREGULARMENTE.
SEM
ALVÁRA,
LICENÇA
OU
LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO.
FISCALIZAÇÃO.
PODER-
DEVER DA MUNICIPALIDADE. ATIVIDADE VINCULADA. PODER
JUDICIÁRIO.
IMISCUIR-SE
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Embargos de declaração do particular apontando contradição
no julgado embargado, relativamente à natureza do imóvel objeto dos
autos, de não se tratar de imóvel público.
II - De fato, houve contradição na decisão monocrática
embargada, porquanto não se trata de imóvel público, senão de imóvel
particular onde se erigiu construção clandestina e irregular, desprovida de
autorização do Poder Público, sem alvará, licença ou levantamento
topográfico prévios e necessários.
III - O STJ firmou orientação no sentido de que "compete ao
município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar ocupações ou
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

edificações irregulares, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não
discricionária".
IV - Contradição identificada e esclarecida, sem, contudo,
possibilitar a mudança do entendimento do julgado, no sentido de não ser
possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo,
determinando a regularização da construção clandestina em benefício de
particular.
V - Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer a
contradição apontada pelo embargante, sem, contudo, alteração do
resultado do julgamento.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo César de Assis,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, objetivando seja sanada
contradição existente no acórdão prolatado no Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial n. 1.857.722/SP, fls. 525-527, que deu provimento ao recurso especial do
Município de São José dos Campos/SP, e restabeleceu a sentença de primeiro grau que
deliberou pela desocupação e demolição da construção erigida irregular e
clandestinamente pelo embargante em perímetro urbano da municipalidade.
O acórdão embargado foi assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DEMOLITÓRIA.
LOTEAMENTO CLANDESTINO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 2o, VI, DA LEI N.
10.257/2001. VIOLAÇÃO DO ARTS. 28 E 33 DA LEI N. 13.465/2017.
IRREGULARIDADES NA EDIFICAÇÃO PROMOVIDA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA E IRREGULAR.
I - Na origem, trata-se de ação demolitória objetivando seja o particular compelido a
proceder ao desfazimento do loteamento clandestino e sem qualquer autorização da
prefeitura, erigido em perímetro urbano da municipalidade. Na sentença o pedido foi
julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar o pedido
improcedente.
II - Com relação à alegação de violação do art. 2o, VI, da Lei n. 10.257/2001 e dos
arts. 28 e 33 da Lei n. 13.465/2017, convém trazer à colação os fundamentos apresentados
pelo Juízo de primeiro grau que, com espeque nos fatos e provas dos autos, entendeu pela
incumbência do ente municipal de fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a
demolição de obras irregulares. Confira-se (fls. 283-284): "[...]. A Constituição Federal
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

estipula que incumbe ao Município "promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano" (art. 30, VIII, da Constituição Federal). Em razão disso, exercício de seu poder de
polícia, o município deve se utilizar dos mecanismos de coerção no propósito de impedir
irregularidades na utilização e ocupação do solo. Além disso, o art. 225, caput, da
Constituição Federal, prevê: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações." Nesse sentir, cabe ao município fiscalizar e, se o caso, embargar ou
determinar a demolição de obras irregulares. Os documentos que acompanharam a inicial e
o laudo juntado demonstraram as irregularidades que maculam a construção alvo da
presente demanda: "não possui alvará ou qualquer tipo de licença para construção"; "não
existe levantamento planialtimétrico cadastral"; "além disto a construção encontra-se erigida
em loteamento clandestino". Assim, não há como assegurar ao réu o direito à moradia em
imóvel erigido em tais circunstâncias, em desconformidade e ao largo das posturas
municipais.[...].
III - Desse modo, comprovadas pericialmente as diversas irregularidades na
edificação promovida pelo recorrido, como ausência de levantamento planialtimétrico
cadastral, alvará ou qualquer tipo de licença para construção, além de se tratar de obra
erigida em loteamento clandestino e sem autorização da prefeitura de São José dos Campos
/SP, sendo, ainda, dever da administração municipal promover o adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano (CF, art. 30, VIII), irracional possibilitar o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do
ato administrativo, determinando a regularização de loteamento clandestino em benefício de
particular.
IV - Ademais, em se tratando de ocupação de solo urbano municipal, tanto a
jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera
detenção de natureza precária e irregular, podendo a reintegração do imóvel e o
desfazimento da construção erigida clandestinamente ser postulada e deferida a qualquer
tempo. Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido: AREsp n. 1.725.385/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
9/2/2021
9/4/2021
no REsp n. 1.670.186/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
4/8/2020
7/8/2020
V - Correta decisão que deu provimento ao recurso especial do município para
restabelecer a sentença de primeiro grau que deliberou pela desocupação e demolição da
construção erigida irregular e clandestinamente em área urbana da municipalidade.
VI - Agravo interno improvido.

Aponta o embargante que a fundamentação do acórdão embargado tratou de
situação diversa dos autos, porquanto o imóvel objeto da pretensão demolitória foi
erigido em área particular e não em área pública.
Pugna, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração para fins de sanar a
contradição e, por conseguinte, reformar a decisão que conheceu e deu provimento ao
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

recurso especial interposto, restabelecendo
o acórdão do Tribunal de Justiça
in totum
Estadual que julgou improcedente a ação demolitória ajuizada pelo Município de São
José dos Campos.
O Ministério Público Estadual declinou da intervenção no feito (fls. 553-555).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial dos embargos de
declaração sem, contudo, alteração do julgamento (fls. 548-549).
É o relatório.

VOTO
Seja à luz do art. 535 do CPC de 1973, ou nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, os embargos de declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material".
No caso em análise, constata-se assistir parcial razão ao embargante,
porquanto a fundamentação do acórdão embargado tratou de construção erigida em bem
público quando, de fato, foi edificada em terreno clandestino, sendo necessário sanar a
contradição no tocante à natureza do imóvel, o que se passa a fazer nesta ocasião.
Município de São José dos Campos/SP interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, , da Constituição da República, no qual aponta a violação
a
do art. 2o, VI, da Lei n. 10.257 de 2001, e dos arts. 28 e 33 da Lei n. 13.465 de 2017,
visto que, em apertada síntese, equivocado o
recorrido ao impor a regularização
decisum
do loteamento clandestino, porquanto não considerou que invadiu o âmbito decisório da
própria Administração Pública, decidindo de modo contrário ao regramento previsto no
Estatuto da Cidade, e ao procedimento delineado na Lei da Regularização Fundiária
Urbana – REURB.
Acrescenta que não competiria ao Poder Judiciário impor a regularização
fundiária urbana antes da conclusão deste procedimento administrativo – que, no caso,
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

nem sequer teria sido iniciado, ainda que se tenha oportunizado aos moradores do núcleo
(loteamento) prazo para apresentação de projeto de regularização fundiária.
Com relação à insurgência da municipalidade, para melhor compreensão da
questão, necessário trazer à colação os fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro
grau que, com espeque nos fatos e provas dos autos, entendeu pela incumbência do ente
municipal de fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras
irregulares. Confira-se (fls. 283-284):

[...].
A pretensão deduzida pelo ente municipal é procedente.
A Constituição Federal estipula que incumbe ao Município "promover, no que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano" (art. 30, VIII, da Constituição Federal). Em
razão disso, no âmbito de exercício de seu poder de polícia, o Município deve se utilizar dos
mecanismos de coerção no propósito de impedir irregularidades na utilização e ocupação do
solo.
Além disso, o artigo 225, caput, da Constituição Federal, prevê: "Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações".
Nesse sentir, cabe ao Município fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a
demolição de obras irregulares.
Os documentos que acompanharam a inicial e o laudo juntado demonstraram as
irregularidades que maculam a construção alvo da presente demanda: "não possui alvará ou
qualquer tipo de licença para construção"; "não existe levantamento planialtimétrico
cadastral"; "além disto a construção encontra-se erigida em loteamento clandestino".
Assim, não há como assegurar ao réu o direito à moradia em imóvel erigido em tais
circunstâncias, em desconformidade e ao largo das posturas municipais.
[...].

Consoante se depreende dos excertos acima reproduzidos, entendeu o Juízo de
origem que foram comprovadas pericialmente diversas irregularidades na edificação
promovida pela parte embargante, como ausência de levantamento planialtimétrico
cadastral, alvará ou qualquer tipo de licença para construção, além de se tratar de obra
erigida em loteamento clandestino e sem autorização da Prefeitura de São José dos
Campos/SP.
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

Também entendeu o magistrado sentenciante que é dever da Administração
Municipal promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Nesse passo, de fato, não se denota razoável possibilitar ao Poder Judiciário
imiscuir-se na competência exclusiva da Administração Pública, impossibilitando que o
agente público municipal promova o adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano,
impedindo-o que realize, quando necessário, o desfazimento de construção clandestina,
erigida sem autorização e desprovida de qualquer licença, alvará ou levantamento
topográfico, prévios e necessários.
Ademais, há muito esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que
"compete ao município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar ocupações ou
edificações irregulares, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária".
A esse respeito, os seguintes julgados:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. LOTEAMENTO
IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LITISCONSÓRCIO
DESNECESSÁRIO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO.
1. No que atine à suscitada contrariedade aos arts. 114 e 115 do CPC/2015, nulidade
do processo em virtude da não formação de litisconsórcio passivo necessário, em relação
aos adquirentes e moradores da área em litígio, tem-se que a participação dos adquirentes de
boa-fé e dos invasores na relação jurídico-processual é de somenos importância, porquanto
o que se está a definir é se a desafetação e a ocupação da área institucional, por iniciativa
dos corréus na demanda coletiva, afrontaram, ou não, a norma de regência.
2. O Tribunal local afastou a hipótese de litisconsórcio necessário sob os seguintes
fundamentos (fl. 1.179, e-STJ): "Primeiro, porque a solução ora adotada não atinge o direito
dos adquirentes, já que serão mantidos na área. Em segundo, porque foi dada a
oportunidade, nesta instância, a todos os terceiros interessados se manifestarem, como se
verifica do edital a fls. 1045/1050".
3. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas
relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se
imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado
em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontraria óbice no édito 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Município tem o poder-
dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada (AgRg no
AREsp 446.051/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A propósito: REsp 1.377.734/AC, Rel. Ministro Herman
27/03/2014
22/04/2014
Benjamin, Segunda Turma, DJe
, REsp 1.170.929/SP, Rel. Ministro Benedito
19/12/2016
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro
27/5/2010
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
.
9/3/2015
5. Quanto aos demais pontos levantados, o STJ entende ser inviável o Recurso
Especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, que não especifica quais
normas legais foram violadas. Incide, na espécie, por analogia, o princípio contido na
Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
6. Recurso Especial parcialmente conhecido, mas não provido.
(REsp n. 1.728.318/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
20/8/2019
5/9/2019

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA. SÚMULA 284/STF. ASTREINTES.
VALOR DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO. TESES QUE NÃO SE
AMPARARAM NA VIOLAÇÃO A QUALQUER LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STJ.
INCIDÊNCIA.
LOTEAMENTO
URBANO.
REGULARIZAÇÃO.
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA.
RESPONSABILIDADE
DO
ENTE
MUNICIPAL.
PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA EDILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro com o fim de compelir o Município do Rio de Janeiro a
regularizar loteamento clandestino e a executar obras de infraestrutura.
2. De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão fez-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
3. No que diz respeito às teses de exorbitância do valor da multa diária e da
exiguidade do prazo assinado para o cumprimento das obrigações, cumpre obse rvar que a
parte recorrente não amparou o inconformismo na violação a qualquer lei federal. Destarte,
a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.").
4. Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O ente
municipal tem o poder-dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares quanto
às obras essenciais a serem implantadas de acordo com a lei local, sem prejuízo da posterior
cobrança dos custos de sua atuação saneadora aos responsáveis" (AgInt no REsp n.
1.677.164/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
3/9/2020
5. A instância a quo, com base nos elementos probatórios dos autos, concluiu que
houve omissão da municipalidade em coibir a instalação de loteamento i rregular. Nesse
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a
questão nas razões recursais, a fim de afastar a omissão do Município no seu dever de
fiscalizar, demandaria, necess ariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
/STJ.
6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.100.390/RJ, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
PROCESSUAL
CIVIL.
LOTEAMENTO.
MUNICÍPIO.
PODER-DEVER.
LEGITIMIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o Município tem o poder-dever de agir
para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada.
2. Agravo Regimental não provido
(AgRg no AREsp n. 446.051/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2014
22/4/2014

PROCESSUAL
CIVIL.
URBANÍSTICO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER DO
ENTE PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO FOI
REBATIDO PELO APELO NOBRE. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de ação civil pública objetivando a regularização do loteamento Central
Park Parque das Laranjeiras 4a Etapa. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente
procedentes os pedidos. O Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas, em grau recursal,
manteve o decisum.
II - A pretensão recursal apresentada pela Municipalidade acerca do fato de que a ela
não poderia ser imputada a responsabilidade pelo custeio das obras na localidade, implicaria
o revolvimento de provas. Isso porque pressupõe a ausência de omissão do Poder Público
Municipal para a regularização do loteamento objeto dos autos. O conhecimento da parcela
recursal, no ponto, implicaria, pois, desfazer o pressuposto fático em que se fundou o
acórdão recorrido.
Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
III - Sobre a alegação de que o prazo de 220 (duzentos e vinte) dias definido para
finalização da obra não tem respaldo legal, bem como de que o Poder Judiciário não pode
impor quais áreas deverão ser regularizadas pelo município, a parcela recursal também não
comporta seguimento.
IV - Em verdade, pressupõem tais alegações a negativa de exercício da função
jurisdicional de concretizar a própria aplicação das leis que regulam o parcelamento do solo
urbano (no caso, a Lei n. 13.465/2017 e também a Lei n. 6.766/1979).
V - É dizer, a pretensão recursal afronta o princípio da inafastabilidade da Jurisdição
(art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), bem como a possibilidade de se conferir
exigibilidade às leis que regulam o parcelamento do solo urbano.
VI - Assim, verifica-se que a pretensão recursal não comporta conhecimento, com
fundamento no enunciado n. 284 da Súmula do STF, aplicável analogicamente.
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

VII - Lado outro, o Tribunal de origem solucionou a causa no sentido de reconhecer a
competência e obrigação de o Município promover a regularização do loteamento objeto
dos autos e adotou o fundamento de que não cabe, no caso, a defesa da reserva do possível.
VIII - Tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a
incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da
Súmula do STF.
IX - Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação do STJ de que compete ao município o poder-dever de agir para fiscalizar e
regularizar ocupações ou edificações irregulares, sendo do ente municipal a
responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e
não discricionária. A propósito: AgInt no AREsp n. 338.660/RS, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
.
20/5/2019
X - No que se refere à alegada divergência jurisprudencial, o não conhecimento do
recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a
análise do alegado dissídio (alínea c). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.454.196/RS, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; e AgInt no REsp 1.890.753/MA,
29/4/2021
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
6/5/2021
XI - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp n. 1.762.074/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2022
11/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. DANO.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
INAPLICABILIDADE.
MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Nos termos da Súmula n. 613 desta Corte, não há falar em direito adquirido à
manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Precedentes.
III - Na espécie, o particular construiu em Àrea de Preservação Permanente, em
desacordo com a legislação que rege a matéria e sem a devida autorização do Poder Público,
gerando prejuízo ao meio ambiente.
IV - O ente municipal tem o poder-dever de regularizar loteamentos clandestinos ou
irregulares quanto às obras essenciais a serem implantadas de acordo com a lei local, sem
prejuízo da posterior cobrança dos custos de sua atuação saneadora aos responsáveis.
Precedentes.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido
(AgInt no REsp n. 1.677.164/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/8/2020
3/9/2020
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

Nesse passo, considerando que a contradição relativa à natureza do imóvel
objeto dos autos não traz nenhuma alteração da fundamentação do julgado, de se tratar de
construção irregular erigida em imóvel clandestino sem autorização do Poder Público,
desprovido de alvará, licença e levantamento topográfico, impossível ao Poder Judiciário
imiscuir-se no mérito do ato administrativo, determinando a regularização da construção
clandestina em benefício de particular.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para
esclarecer a contradição apontada pelo embargante, sem, contudo, alteração do resultado
do julgamento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:19
Código de Controle do Documento: 917f76c2-94dc-4d35-a0a1-9a59a5bb95ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.857.722 / SP
Número Registro: 2021/0077516-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113453420188260577
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORES : DOUGLAS SALES LEITE - SP185204
FABIANA DE ARAÚJO PRADO FANTINATO CRUZ - SP289993
ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
RAPHAEL BARBOSA DOS SANTOS TEIXEIRA - SP412664
AGRAVADO
: PAULO CESAR DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258380
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR DE ASSIS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - SP258380
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Documento eletrônico VDA49501680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: a106fb0d-5cf3-4a33-a8da-f0608a67f7d3

ADVOGADOS
: DOUGLAS SALES LEITE - SP185204
FABIANA DE ARAÚJO PRADO FANTINATO CRUZ - SP289993
ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
RAPHAEL BARBOSA DOS SANTOS TEIXEIRA - SP412664
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
07/08/2025
13/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: a106fb0d-5cf3-4a33-a8da-f0608a67f7d3